Tribunal: TJES
Processo: 0003325-72.2014.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003325-72.2014.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TOLEDO GRANITOS DO BRASIL LTDA e outros

APELADO: TOLEDO GRANITOS DO BRASIL LTDA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATOS. TRANSPORTE RODOVIÁRIOS DE CARGAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. QUEDA DE EQUIPAMENTO DE ALTO VALOR DURANTE O TRANSPORTE. CONDENAÇÃO DA TRANSPORTADORA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INEXISTÊNCIA DE DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA TRANSPORTADORA EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE LUCROS CESSANTES. PEDIDO DE LUCROS CESSANTES JULGADO IMPROCEDENTE. CULPA DA TRANSPORTADORA COMPROVADA. TRANSFERÊNCIA DO BEM DANIFICADO À TRANSPORTADORA. RECURSO DA TRANSPORTADORA PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DANO EMERGENTE E LUCROS CESSANTES CORRETAMENTE EXAMINADOS NA SENTENÇA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Contrato de transporte de mercadoria firmado entre as partes. 2. Queda da carga durante o transporte. 3. Culpa da transportadora comprovada e, inclusive, já reconhecida em demanda que tramitou no TJSP. 3. Ação de indenização ajuizada pela contratante cujos pedidos são julgados parcialmente procedentes, com condenação da transportadora ao pagamento de dano emergente. 4. Pedido de condenação ao pagamento de lucros cessantes julgado improcedente. 5. Apelação das duas partes. 6. Recurso da transportadora. 6.1. Rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso por suposta deserção. Pagamento da custa no valor máximo que impede o reconhecimento da deserção. 6.2. Não conhecimento, de ofício, da pretensão recursal relativa aos lucros cessantes, eis que tal pedido foi julgado improcedente. Ausência, no ponto, de interesse em recorrer. 6.3. Mérito. 6.4. Alegação de inexistência de culpa pelo acidente que é improcedente, já que em demanda já transitada em julgado no TJES foi reconhecida a culpa e responsabilidade da transportadora, haja vista o mal-acondicionamento da carga no caminhão. 6.5. Paga a indenização, o equipamento danificado deve ser transferido à transportadora. 6.6. Recurso da transportadora conhecido em parte e parcialmente provido. 7. Recurso da parte autora. 7.1. Pedido de condenação da transportadora ao pagamento da diferença entre o equipamento danificado e o adquirido em razão do acidente. 7.2. Rejeição da apelação no ponto, dado que, nos termos do art. 750 do CC e art. 14 da Lei n.º 11.442/07, a responsabilidade do transportador é limitada ao valor da carga mencionado no conhecimento de transporte. Assim, porque a indenização deve ser paga na extensão do dano (art. 944 do CC), o valor da indenização no caso concreto deve corresponder exatamente à quantia do equipamento danificado durante o transporte. 7.3. As perdas e danos compreendem os danos emergentes e os lucros cessantes, estes últimos que correspondem ao que a parte lesada razoavelmente deixou de lucrar. 7.4. A despeito da possibilidade de condenação da transportadora ao pagamento de lucros cessantes, cuja causa decorre de defeito na prestação do serviço de transporte e, por isso, não se limita ao valor do conhecimento de transporte, a prova dos autos não demonstrou a existência de lucros cessantes. 7.5. Parte autora que não deixa de lucrar, porquanto logo após o acidente adquire outro equipamento e aufere lucros regulares durante a tramitação do feito. 7.6. Recurso da parte autora conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte e dar parcial provimento ao recurso de Transmáquina - Transportes de Máquinas Ltda e, por idêntica votação, negar provimento ao recurso de Toledo Granitos do Brasil Ltda, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003325-72.2014.8.08.0008

APELANTES/APELADOS: TOLEDO GRANITOS DO BRASIL LTDA e TRANSMÁQUINA - TRANSPORTES DE MÁQUINAS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Apelação Cível interposta por Transmáquina - Transportes de Máquinas Ltda

Preliminar - Não Conhecimento do Recurso - Não Recolhimento de Custas de Porte de Remessa e Retorno - Suscitada por Toledo Granitos do Brasil Ltda

Eminentes Pares, antes de esclarecer as questões de fato que envolvem a demanda em julgamento, necessário rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela Toledo Granitos do Brasil Ltda nas contrarrazões de fls. 940-956; segundo defende, ao interpor o apelo de fls. 924-932, a Transmáquina - Transportes de Máquinas Ltda não teria recolhido o porte de remessa e retorno, de modo que, não efetuado o recolhimento após eventual intimação para tanto, a hipótese seria da aplicação da pena de deserção.

Ocorre que, ao ser intimada sobre a preliminar em comento, a Transmáquina informou (id 4802256) que já havia recolhido o valor máximo das custas (conforme comprovante no id 4802259), além de ter providenciado guia avulsa para o pagamento do montante respectivo (ids 4802257 e 4802258).

Assim, a preliminar deve ser rejeitada tanto pelo pagamento da referida guia avulsa, quanto pelo prévio pagamento do valor máximo das custas previstas no Regimento de Custas, circunstância que, conforme entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), tendo “
o recorrente juntado a informação gerada eletronicamente pelo sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça, constando a notícia que foi recolhido o máximo das custas no processo, torna-se dispensável o pagamento do preparo recursal, independentemente de quem tenha realizado o pagamento das custas iniciais
” (Apelação Cível n.º 0015061-70.2017.8.08.0012).

Do exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso interposto por Transmáquina - Transportes e Máquinas Ltda.

É como voto.

Não Conhecimento Parcial do Recurso - Ausência de Interesse - Reconhecimento de Ofício

Para melhor compreensão da questão preliminar ora em julgamento, esclareço que a Toledo Granitos do Brasil Ltda ajuizou Ação de Reparação de Danos Materiais em face da Transmáquina - Transportes de Máquinas Ltda (inicialmente também em desfavor da Sul América Cia Nacional de Seguros S/A) e formulou os seguintes pedidos ao final da petição inicial:

“A) A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO para:

(A.1) CONDENAR A PRIMEIRA E SEGUNDA REQUERIDAS, solidariamente, ao pagamento de indenização por DANOS EMERGENTES no valor de R$ 1.164.199,48 (um milhão cento e sessenta e quatro mil cento e noventa e nove reais e quarenta e oito centavos), devidamente atualizado com juros de mora e correção monetária, referente ao valor da máquina de polimento constante no conhecimento de transporte;

(A.2) De forma subsidiária, CONDENAR A PRIMEIRA REQUERIDA, além de indenizar o valor da máquina inserido no conhecimento de transporte (A.1), ao PAGAMENTO do valor necessário à aquisição da nova máquina, isto é, a diferença do valor entre a máquina nova (437.050,00 euros) e o valor da máquina avariada (R$ 1.164.199,48), acrescido dos tributos incidentes na importação, juros de mora e correção monetária;

(A.3) CONDENAR A PRIMEIRA REQUERIDA ao PAGAMENTO de indenização por LUCROS CESSANTES, atualizado com correção monetária e juros de mora, cujo quantum debeatur será fixado na prova pericial ou em liquidação de sentença;” (Fls. 16-17).

Após o regular trâmite do feito, o MM. Juiz
a quo
prolatou a Sentença de fls. 873-878 (integrada às fls. 921-921v), na qual julgou parcialmente procedentes os pedidos insertos na petição inicial nos seguintes termos:

“Ante o exposto, sem maiores delongas, com fulcro no art. 487, 1, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para condenar a Requerida Transmáquina ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 955.946,53 (novecentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e três centavos) em favor da Requerente Toledo Granitos.” (Fl. 877).

Nada obstante a ausência de condenação da Transmáquina ao pagamento de lucros cessantes, no apelo por ela interposto (fls. 924-932) há alegação, ainda que “
em respeito ao princípio da eventualidade
” (fl. 928), de que não seria possível a condenação em lucros cessantes nas hipóteses de transporte rodoviário de carga, conforme previsão do art. 14 da Lei n.º 11.442/07 e do art. 750 do Código Civil (CC).

No ponto ora examinado,
data maxima venia
, não é possível falar em interesse recursal, já que o pedido de condenação ao pagamento de lucros cessantes foi julgado improcedente, ou seja, não há utilidade em requerer a reforma da Sentença neste particular - as referidas alegações da Transmáquina possuem nítida feição de contrarrazões, porque são contraponto aos argumentos contidos no apelo interposto pela Toledo Granitos do Brasil Ltda.

Do exposto, reconheço, de ofício, ausência de requisito intrínseco de admissibilidade no apelo interposto pela Transmáquina na parte relativa aos lucros cessante, razão porque não conheço do recurso neste particular.

É como voto.

Mérito

Em relação ao mérito, informo a Vossas Excelências que a Toledo Granitos do Brasil Ltda informou, na petição inicial, ser pessoa jurídica que possui, como objeto social, “
o beneficiamento e rebeneficiamento, industrialização de substâncias minerais e comercialização de substâncias minerais (mármore e granito), no mercado interno e externo
” (fl. 03).

Prosseguiu com a alegação de que, para incrementar sua capacidade produtiva, “
adquiriu da empresa italiana PEDRINI S.P.A. o equipamento Politriz - Número de Série M16165, Modelo B220GB-20, Marca Pedrini, Ano de fabricação 2013
” (fl. 03) pelo valor de 640.000,00 € (seiscentos e quarenta mil euros), o qual, somado aos tributos incidentes sobre a operação de importação (R$ 254.392,46), resultou no montante total de R$ 2.328.398,96 (dois milhões trezentos e vinte e oito mil trezentos e noventa e oito reais e noventa e seis centavos).

Na sequência relatou que após a conclusão do negócio, contratou os serviços da Transmáquina para realizar o transporte da carga do TVV - Terminal de Vila Velha até o seu estabelecimento, localizado em Barra de São Francisco - ES.

O ajuizamento da demanda decorreu do acidente ocorrido no transporte da carga em 02.02.2014, ocasião em que o veículo conduzido pelo funcionário da Transmáquina “
desgovernou-se ‘na curva caiu no ressalto do acostamento e derramou a carga, na lateral da pista’
” (fl. 05), o que resultou, segundo vistoria realizada pelo presidente da indústria Pedrini (fabricante da máquina adquirida pela Autora), na perda total da carga.

Os pedidos formulados na petição inicial, como antes dito, foram julgados parcialmente procedentes pelo MM. Juiz
a quo
e a Transmáquina, inconformada, aduz que a Sentença deve ser reformada porque o bem avariado no acidente deve ser transferido à sua posse e que a indenização não seria cabível em razão da existência de excludente de responsabilidade.

Em relação ao último ponto citado - excludente de responsabilidade - a Transmáquina alega, em resumo, que:

“(...) o documento policial não aponta a responsabilidade da Recorrente, porquanto a pista possuía um ‘ressalto’, ou seja, uma saliência ou relevo, que precipitou o evento.

Fácil conferir, portanto, que a Requerida não deu azo ao lamentável evento, porquanto foi vítima da péssima condição do leito carroçável, cujo Poder Público recai a responsabilidade pela manutenção das pistas e rodovias, cujo desrespeito precipitou a ocorrência do acidente e danos consequentes, consoante restará reiterado durante a fase probatória.” (Fl. 930).

A despeito dos argumentos da Transmáquina, a pretensão recursal não prospera, já que restou comprovado que foi ela, exclusivamente, quem deu causa ao acidente; aliás, quando do julgamento do Agravo de Instrumento interposto nestes autos, constatei que em outra demanda ajuizada no Estado de São Paulo que envolvia os mesmos fatos discutidos nestes autos concluiu-se pela responsabilidade exclusiva da Transmáquina no acidente mencionado na petição inicial.

No caso, assim restou ementado o Acórdão prolatado neste egrégio Órgão Colegiado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE EVIDÊNCIA. ABUSO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRATO DE TRANSPORTE. QUEDA DE MERCADORIA. TRANSPORTADORA QUE RECONHECE O VALOR DA CARGA PERDIDA. NECESSIDADE DE DEPÓSITO JUDICIAL DA QUANTIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO POR MAIORIA DE VOTOS. 1. Contrato de transporte de mercadoria firmado entre as partes. 2. Queda da carga durante o transporte. 3. Transportadora que ingressa com demanda no TJSP pleiteando o valor da carga e que, na ação instaurada pela contratante no Poder Judiciário do ES apresenta contestação impugnando o valor apresentado na petição inicial, valor exatamente idêntico àquele por ela postulado anteriormente na Justiça Paulista, omitindo-se, ademais, quanto à ação intentada no TJSP. 4. Pedido da autora da demanda (contratante e agravante) incidental de tutela provisória de evidência fundado no art. 311, I, do CPC, com requerimento de pagamento da carga (mercadoria) perdida. 5. Responsabilidade da transportadora que, conforme disposto no art. 750 do CC e na jurisprudência do c. STJ, é objetiva e limita-se ao valor constante no conhecimento de transporte, o qual corresponde à quantia requerida na petição inicial e, também, aquela indicada pela transportadora na Justiça Paulista. 6.
Defesa da transportadora, de que não teria dado causa à queda da mercadoria, que se revela contrária às provas já produzidas no TJSP, que, por sentença já transitada em julgado, concluiu que a carga caiu do caminhão por mal acondicionada
. 7. Tutela de evidência que tem por escopo impor o tempo do processo em desfavor não da parte que demonstrou o direito evidente, mas, sim, à parte contrária. 8. Caso concreto em que há grande probabilidade de êxito da tutela buscada pela autora da demanda, inclusive com prova documental suficiente à comprovação dos fatos constitutivos do direito, e que, outrossim, há caracterização do abuso do direito de defesa, haja vista a alegação de tema já refutados em outro Tribunal da Federação e argumentos contrários aos articulados em outro feito. 9. Tempo do processo que deve ser imposto à transportadora, devendo depositar em juízo o valor incontroverso da carga perdida. 10. Voto divergente com conclusão de não preenchimento dos requisitos da tutela de evidência. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido por maioria de votos. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 008199000012, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2021, Data da Publicação no Diário: 10/06/2021). (Sem grifo no original).

A título de esclarecimento, peço vênia para transcrever o trecho do voto condutor do Acórdão no qual consta a fundamentação a respeito da demanda em trâmite na Justiça Paulista:

“Desta análise destes argumentos e, sobretudo, das provas contidas nos autos, pude constatar que a Agravada Transmáquina Transporte de Máquinas Ltda. ajuizou, no Foro Regional de Pinheiros – SP, Ação de Indenização em face da Sul América Cia. Nacional de Seguros S/A (processo de n.º 1004791-74.2014.8.26.0011).

A cópia da petição inicial desta demanda indenizatória encontra-se às fls. 172v-177v, na qual é possível observar que a MSCB – Mendes, Souza, Caldas, Beltrami e Barreto Advogados Associados atuou na defesa judicial dos interesses da Transmáquina, que, após relatar a ocorrência do sinistro e do prejuízo dele decorrente, expressamente postulou pela condenação da Seguradora:

‘(...) ao pagamento do prejuízo integral diretamente a empresa Toledo Granitos do Brasil Ltda – ME, inscrita no CNPJ/MF 03.848.164/0001-61 de acordo com o documento 6805 e nota fiscal 000.002.534, e no valor de R$ 1.164.199,48 atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora de 1% ao mês desde a ocorrência do evento, consoante assegurado pelo artigo 44 ‘caput’ e seu parágrafo único do Capítulo XIX (indenização).’

A Agravada Transmáquina, portanto, em 07.05.2014 – data do ajuizamento da demanda indenizatória em São Paulo – já demonstrou conhecimento suficiente acerca do prejuízo resultante do sinistro que danificou maquinário de propriedade da Agravante.

A ação originária, por sua vez, foi proposta em 12.08.2014 (fl. 81v), ao passo que na contestação da Transmáquina, aviada em 24.11.2014 pela mesma Banca de Advogados (MSCB – Mendes, Souza, Caldas, Beltrami e Barreto Advogados Associados), não há, de fato, nenhuma menção à demanda paulista.

Em verdade, na contestação apresentada na origem a Transmáquina explicou a dinâmica do acidente, arguiu excludente de responsabilidade (caso fortuito ou força maior, haja vista a alegação de má conservação da estrada), questionou o valor indicado pela Agravante a título de dano emergente (aquele mesmo montante de R$ 1.164.199,48) e, ainda, alegou inexistirem provas das alegações deduzidas na petição inicial (vide fls. 146-152v).

Como se vê, a mesma empresa e representada pela mesma Banca de Advogados – o que em tese deveria eliminar eventual alegação de desencontro de informações –, em novembro de 2014 ignora ou omite a existência de circunstância bastante relevante, isto é, o prévio ajuizamento, pouco mais de seis meses antes (maio de 2014), da demanda indenizatória em São Paulo, demanda esta em que ela apontou valor certo e determinado do prejuízo decorrente do incidente em que se envolveu, idêntico montante ao postulado nestes autos.

É possível até admitir que os argumentos suscitados nos autos originários a título de contestação representam pleno e regular exercício do direito de defesa da Transmáquina, que poderia, sim, questionar limite de responsabilidade e impugnar o valor indicado na petição inicial, não fosse o fato incontroverso de que, na condição de autora em demanda ajuizada no Estado de São Paulo ela lançou mão de fundamentos diametralmente diversos e, pior, ignorou ou omitiu tal fato na lide em trâmite no Primeiro Grau de Jurisdição.

Ademais, na Sentença proferida (em 12.09.2014) na ação que tramitou no Tribunal Paulista o Magistrado condutor daquele feito expressamente consignou, antes de concluir pela improcedência do pedido, que ‘não houve qualquer acidente com o veículo transportador, tendo o motorista declarado que durante uma curva a corrente que segura a carga arrebentou e a carga caiu ao lado da pista’.

A conclusão do Juiz foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em julgado que restou, na parte que interessa, assim ementado:

Transporte rodoviário de carga. Ação de indenização securitária
. Cerceamento do direito de produzir provas não configurado. O julgamento antecipado da lide não configurou cerceamento do direito da autora de produzir provas, à míngua de necessidade de abertura da fase instrutória. A análise da tese e da antítese, em cotejo com a prova documental produzida, já era suficiente à formação do livre convencimento do magistrado.
Tombamento da carga, por mau acondicionamento. Pretensão que não encontra guarida na apólice contratada. Risco Excluído expressamente. A mercadoria foi avariada não em razão de sinistro com o veículo, mas do rompimento de uma das correntes utilizadas para amarração e acondicionamento da carga
. (...). (TJSP; Apelação Cível 1004791- 74.2014.8.26.0011; Relator (a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/06/2016; Data de Registro: 16/06/2016). (Sem grifo no original).

De tudo quanto dito vislumbra-se que a Transmáquina, reitero, ignorou ou omitiu na demanda originária a relevantíssima informação da ação por ela aviada no Estado de São Paulo, a qual já havia sido, inclusive, sentenciada quando da contestação apresentada no processo em trâmite na origem (Sentença na ação indenizatória proposta em São Paulo proferida em 12.09.2014 e contestação na causa originária datada de 24.11.2014).”

Da simples leitura do trecho ora citado é possível concluir, sem nenhum esforço, que a causa do acidente mencionado na petição inicial foi o mau acondicionamento da carga, ou seja, responsabilidade exclusiva da Transmáquina e, logo, de todo improcedente a pretensão recursal em relação à alegada excludente de responsabilidade.

A Transmáquina também sustenta que na Sentença o Magistrado a condenou a pagar indenização pelo danos materiais representados pelo valor da nova aquisição do equipamento danificado, com abatimento apenas do montante já quitado pela seguradora (que seria de R$ 208.252,95, vide fls. 925-926 das razões de Apelação), olvidando-se, defende, de enfrentar:

“(...) o requerimento formulado em sede de defesa, ou seja, que seja transferido à Recorrente o equipamento danificado ou determinado, apuração do valor atual para fazer frente à eventual compensação se o salvado ficar na posse da Recorrida.

Depreende a Recorrente que a Recorrida não pode ser indenizada como determinado judicialmente já que a soma retrata o valor do novo equipamento, e ainda, esta ficar na posse do bem danificado, sob pena de um ‘bis in idem’ sem precedentes.” (Fl. 926).

No ponto em questão, penso que a Transmáquina tem razão quanto ao pedido de que seja transferido - às suas expensas - o equipamento danificado (que encontra-se depositado nas dependências da Autora da demanda).

Impende ressaltar que em relação ao referido argumento da Transmáquina, a Toledo Granitos baseia seu contraponto na alegação de que equipamento danificado (“salvado”) seria de propriedade da Seguradora (Sul América) dado o instituto da sub-rogação previsto no art. 786 do Código Civil (CC) e no art. 51 da Resolução CNSP n.º 219/10 (a qual dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário – Carga - RCTR-C).

Ocorre que na hipótese dos autos não se há falar em sub-rogação, uma vez que, em primeiro lugar, tanto o art. 786 do CC quanto o art. 51 da citada Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) são claros ao dispor que após o pagamento da indenização, o segurador vai se sub-rogar nos direitos e ações que competirem ao segurado (no caso a Transmáquina) contra o causador do dano (também a Transmáquina) ou contra terceiros (em tese a Toledo).

Como se nota, não há como a seguradora se sub-rogar quando não há direito do segurado contra ele próprio ou contra o terceiro que, no caso, foi a vítima da conduta também do próprio segurado.

Em segundo lugar a própria resolução da CNSP antes citada, na linha da argumentação ora expendida, é bem clara ao dispor que a “
Seguradora não pode se valer do instituto da sub-rogação contra o Segurado
” (§ 1º do art. 51), ou seja, não se há falar em sub-rogação no caso dos autos.

E em terceiro e último lugar quanto ao ponto, ainda que fosse possível falar em sub-rogação na hipótese dos autos, a Seguradora, tanto no processo que tramitou no Tribunal do Estado de São Paulo, quanto neste processo, não postulou ou ressalvou seu eventual direito de sub-rogação para recebimento do “salvado”.

A Toledo Granitos ainda aduz (fl. 946) que o bem danificado é de difícil alienação e de transporte complexo e custoso, de modo que a indenização deve ser baseada no princípio da reparação integral do dano previsto no art. 944 do CC, segundo o qual a “
indenização mede-se pela extensão do dano
”.

Ora, com o devido respeito da Toledo Granitos, a indenização contida na Sentença - em relação ao dano emergente - já mediu-se pela correta extensão do dano, que nada mais é, no caso dos autos, do que o valor equivalente ao equipamento adquirido pela Toledo.

Com efeito, a manter o equipamento danificado com a Toledo Granitos, mesmo após paga a indenização devida pela Transmáquina, equivaleria, aí sim, a vulnerar o art. 944 do CC, já que a indenização extrapolaria a extensão do dano.

A hipótese, portanto, é de parcial provimento do recurso interposto pela Transmáquina para determinar que o equipamento danificado seja a ela, e à suas expensas, transferido.

Registro, por fim, que não haveria necessidade de reconvenção para o citado requerimento da Transmáquina - como defende a Toledo Granitos. Isso porque a transferência do equipamento danificado para quem pagou a indenização nada mais é do que mera consequência da condenação.

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso interposto por Transmáquina - Transportes de Máquinas Ltda para reformar em parte a Sentença e determinar que o equipamento danificado seja a ela disponibilizado, a quem caberá realizar os custos de transferência de titularidade e do transporte.

Deixo para examinar as verbas de sucumbência ao final do voto relativo à Apelação da Toledo.

É como voto.

Apelação Cível interposta por Toledo Granitos do Brasil Ltda

Na Apelação Cível interposta pela Toledo Granitos do Brasil Ltda, doravante apenas Apelante, os pedidos de reforma da Sentença recorrida se centram nos danos emergentes (que deveriam ser majorados) e nos lucros cessantes (que deveriam ser reconhecidos).

Em relação aos danos emergentes, importante esclarecer que no acidente narrado nos autos, não houve dano à totalidade do equipamento; todavia “
a parte mais importante do conjunto, a máquina polidora de chapas Pedrini
” (fl. 11), esta sim, restou completamente inutilizada.

Segundo a Apelante informa desde a petição inicial, do total da aquisição (R$ 2.328.398,96), a parte danificada - ou a mais importante do componente - teria o valor de R$ 1.164.199,48 (um milhão cento e sessenta e quatro mil cento e noventa e nove reais e quarenta e oito centavos), já inclusos os tributos.

Somente a condenação ao pagamento de tal valor, segundo a Apelante, não seria suficiente para aquisição de um equipamento novo, orçado em 437.050,00 € (quatrocentos e trinta e sete mil e cinquenta euros), daí o pedido de condenação da ora Apelada ao pagamento “
do valor necessário à aquisição da nova máquina, isto é, a diferença do valor entre a máquina nova (437.050,00 euros) e o valor da máquina avariada (R$ 1.164.199,48), acrescido dos tributos incidentes na importação
” (fl. 12).

O MM. Juiz
a quo
, ao julgar improcedente o referido pedido, assim consignou na Sentença:

“Com efeito, tendo em vista que o valor da indenização concedida deve corresponder à exata medida do dano sofrido, ou seja, R$ 1.164.199,48 (hum milhão, cento e sessenta e quatro mil, cento e noventa e nove reais e quarenta e oito centavos), quantia descrita nas notas fiscais de fls. 74/75.

Nesse diapasão, destaco que não há como acolher o pleito referente ao pagamento da diferença entre o valor pago pela máquina danificada e o preço apresentado para compra de uma nova unidade.

Explico.

Primeiramente, impende registrar que, com base nos testemunhos colhidos em Juízo, é possível afirmar que a Requerente já promoveu a aquisição do novo equipamento, todavia não há como precisar exatamente o valor pago, visto que tal informação não consta no processo. Embora o perito do Juízo tenha se baseado na proposta comercial à fl. 98 para fazê-lo, convém ponderar que o documento em questão foi apresentado quando do ajuizamento da ação, enquanto a compra, ao que tudo indica - notadamente o relato contido na exordial -, se deu durante o trâmite desta.

Além disso, o quantum indenizatório, como frisado alhures, deve guardar pertinência com a lesão efetivamente praticada.

É dizer: a indenização deve observar o prejuízo patrimonial experimentado pela vítima, isto é, o valor econômico da perda que na situação concreta foi averiguada, a qual, in casu, equivale ao preço pago pela peça a qual perdeu sua funcionalidade, sobretudo quando seu faturamento se deu de forma autônoma, o que se depreende tanto da nota fiscal emitida pela Requerente quanto daquela emitida pela Requerida; não sendo responsável, contudo, pela variação do preço determinada pelo fabricante da máquina a partir de determinadas condições.

Portanto, tenho que a reparação do dano emergente é satisfeita plenamente com a condenação da Requerida ao pagamento do exato valor pago pela vítima (Requerente) pelo equipamento danificado (R$ 1.164.199,48), descontado o montante já quitado pela seguradora em 12/07/2019, qual seja, R$ 208.252,95 (duzentos e oito mil, duzentos e cinquenta e dois reais e noventa e cinco centavos), o que alcança o montante de R$ 955.946,53 (novecentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e três centavos).” (Fls. 875v-876v).

Ao impugnar tal conclusão, a Apelante aduz que era dever da Apelada, enquanto transportadora, conduzir a mercadoria ao seu destino com cuidado e cautela, nos termos do art. 749 do CC.

Na sequência, defende que restou comprovada a necessidade de logo adquirir outro equipamento para atender à sua clientela, cujo custo de aquisição, valorado na perícia produzida nos autos, “
foi bem superior ao maquinário arruinado
” (fl. 907).

Com a devida vênia da Apelante, minha conclusão a partir da análise dos autos é idêntica àquela externada pelo Juiz na Sentença recorrida, sobretudo pela incidência do - já citado - art. 944 do CC, isto é, a “
indenização mede-se pela extensão do dano
”, no caso, o valor do equipamento transportado pela Apelada que foi danificado no acidente.

Impende registrar, como corretamente pontuou a própria Apelante, que no contrato de transporte a obrigação assumida pelo transportador é de resultado, o que se depreende do art. 749 do CC e, por exemplo, da doutrina de Carlos Roberto Gonçalves, para quem:

“(...) o contrato de transporte gera, para o transportador, obrigação de resultado, qual seja, a de transportar o passageiro são e salvo, e a mercadoria, sem avarias, ao seu destino. A não-obtenção desse resultado importa o inadimplemento das obrigações assumidas e a responsabilidade pelo dano ocasionado.” (Direito Civil Brasileiro, v. III, São Paulo: Saraiva, 2004, p. 452).

Na mesma linha o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, ao interpretar o art. 750 do CC (“
A responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do conhecimento, começa no momento em que ele, ou seus prepostos, recebem a coisa; termina quando é entregue ao destinatário, ou depositada em juízo, se aquele não for encontrado
”), já teve a oportunidade de concluir da seguinte maneira:

(...).
A responsabilidade do transportador, nos termos do art. 750 do Código Civil, é objetiva
, mas poderá ser elidida pela ocorrência de força maior ou fortuito externo, isto é, estranho à atividade. (...). (AgInt no AREsp n. 968.878/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/3/2017, DJe de 16/3/2017). (Sem grifo no original).

Com efeito, a partir da premissa ora desenvolvida, isto é, a extensão da indenização e a obrigação de resultado assumida pelo transportador no contrato de transporte, chega-se à conclusão que o valor da condenação da Apelada deve ser exatamente a fixada na Sentença, conclusão esta que também decorre da análise do citado art. 750 do CC e do art. 14 da Lei n.º 11.442/07 (norma que dispõe sobre o transporte rodoviário de carga); este último dispositivo, aliás, assim dispõe:

Art. 14. A responsabilidade do transportador por prejuízos resultantes de perdas ou danos causados às mercadorias é limitada ao valor declarado pelo expedidor e consignado no contrato ou conhecimento de transporte, acrescido dos valores do frete e do seguro correspondentes.

Assim, como a indenização fixada na Sentença equivale exatamente ao valor declarado no conhecimento de transporte, a condenação da Apelada deve corresponder à quantia avençada entre as partes no contrato de transporte - esta é, pois, a extensão do dano respeitante ao negócio jurídico firmado entre as partes.

Com a superação do ponto ora examinado, passo à análise da pretensão recursal alusiva ao pedido de reforma da Sentença para condenar a Apelada ao pagamento dos lucros cessantes, os quais, insta salientar, não se limitam ao valor do conhecimento de transporte (art. 750 do CC e art. 14 da Lei n.º 11.442/07) porque decorrem de outra causa, que se relaciona a defeito na prestação do serviço prestado pela Apelada.

No mesmo sentido, aliás, a lição doutrinária citada nos julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo invocados às fls. 953-955:

“Em primeiro lugar, o Código Civil pré-estabelece o valor da mercadoria, pelo qual responde o transportador. Não se trata, aqui, de limitação, indevida, porquanto, como se viu nos comentários aos arts. 743 e 744, o conhecimento de transporte da carga deverá identificar seu valor, inclusive mercê de devida informação do expedidor.
Por isso mesmo, esse o importe que se considera seja o das coisas transportadas, e que define a extensão da responsabilidade que a propósito é afeta ao transportador, e que, evidentemente, não exclui a eventual obrigação de indenizar por título ou causa outra, como lucros cessantes
ou mesmo, se for o caso, danos extrapatrimoniais” (Claudio Luiz Bueno de Godoy
in
“Código Civil Comentado”, Ed. Manole, 2007, p. 617). (Sem grifo no original).

Assim estabelecida a premissa acerca da possibilidade de condenação da Apelada ao pagamento dos lucros cessantes, cabe averiguar se houve comprovação de que a Apelante “
razoavelmente deixou de lucrar
” (art. 402 do CC) após o acidente informado na petição inicial.

No ponto em questão, necessário transcrever alguns pontos do laudo pericial constante nos autos, notadamente aqueles em que o Perito responde aos quesitos das partes:

“5) Em razão as avarias descritas na questão anterior, o Sr. Perito conclui que o equipamento pode ser consertado ou o conserto é inviável, não servindo mais para instalação e uso?

R:. Tendo em vista o objetivo do equipamento/máquina ao qual se destina, serviços de alta precisão, entende este
expert
judicial, ‘que é inviável a recuperação do equipamento, uma vez que a estrutura da mesa de polimento/acabamento oferece danos aparentes, o de gravíssima intensidade (numa escala entre leve, média, grave e gravíssima)’.

(...).

8) Se a politriz foi avariada no acidente fosse instalada, é certo afirmar que a produção de chapas polidas da empresa Autora aumentaria?

R:. Tendo em vista que o equipamento foi adquirido com esta finalidade, é entendimento deste
expert
que sim.

9) Em razão da inutilização da politriz, a empresa Autora comprou e instalou uma nova politriz da marca Pedrini? A Politriz antiga e a nova estão em funcionamento simultâneo?

R:. Sim. Sim.

10) Analizando, por amostragem, os relatórios de produtividade de chapas polidas da Autora, qual a produção, em metros quadrados, que gera mensalmente cada politriz instalada?

R:. Vide planilha abaixo.

(...).

6. No período desde a data da contratação dos serviços de transporte e a data do sinistro, qual o volume de faturamento e de lucro (margem liquida) da Requerente?

R:. Conforme levantamento contábil do período de 31/01/14 a 04/02/14 o faturamento foi de R$ 463.728,23.

7. Os bens avariados no sinistro seriam utilizados na totalidade dos serviços e atividades (produção) da Requerente?

R:. O bem seria utilizado em parte no total da produção, uma vez que existe outro equipamento na linha de produção.

8. Em continuidade ao quesito anterior, pede-se ao Perito que quantifique o percentual de utilização potencial dos bens (equipamentos) avariados na produção da Requerente;

R:. Seria de ± 50% (cinquenta por cento).

9. Sim, segue na planilha relatório de notas de vendas referidos mês p/ comparação.

[Reprodução da Planilha anteriormente citada no voto]

10. Houve registro contábil que comprove os eventuais contratos que foram prejudicados em razão da não instalação dos bens (equipamentos) avariados?

R:. A Requerente informou que não tem os registros contábeis de contratos com terceiros para efetivação dos pedidos de clientes, que restaram prejudicados.

11. Há registro de perdas de faturamento?

R:. Sim. Os registros contábeis de faturamento nos anos subsequentes demonstram as perdas que a Requerente teria se não tivesse adquirido outro equipamento imediatamente após o sinistro, tendo em vista a informação do fabricante de não haver reparação para o equipamento em tela.

(...).

VIII - CONCLUSÃO PERICIAL:

Por determinado pelo MM. Juiz, o Perito deveria apurar se a máquina em decorrência do acidente teve ou não perda total, bem como, demonstrar se a empresa AUTORA sofreu lucros cessantes, conforme alegado na inicial.

(...).

Quanto ao item Lucro Cessante, cumpre ressaltar que a evidencia do prejuízo restou demonstrado na Planilha de Faturamento do Período (anexa).” (Fls. 769-774).

A título de esclarecimento, a “planilha” citada pelo Perito é a que peço vênia para reproduzir:

PLANILHA FATURAMENTO PERÍODO

ANO 2013

ANO 2014

ANO 2015

ANO 2016

MÊS

JULHO

R$ 12.880.222,27

R$ 15.260.519,28

R$ 19.734.706,76

R$ 17.574.878,29

%

15,60

22,67

-12,29

O MM. Juiz
a quo
, a respeito dos lucros cessantes, assim consignou na Sentença:

“Finalmente, acerca dos lucros cessantes, entendo que estes não restaram evidentes no processo.

Com os documentos que instruem a inicial foram trazidos pela Requerente algumas comunicações trocadas com seus clientes, nas quais esses, de fato, expuseram sua preocupação com a entrega das mercadorias em razão do acidente ocorrido no transporte da máquina recém-adquirida.

No entanto, fato é que a indenização por lucros cessantes não deve compreender danos hipotéticos ou eventuais, limitando-se a ressarcir a vítima pelo prejuízo efetivamente amargado e comprovado, que, por certo, deve relacionar-se ao evento danoso.

Nesse sentido, rememoro que na perícia realizada não restou evidenciada queda do faturamento após o momento do acidente, em verdade, a planilha elaborada pelo expert aclarou que, naquele ano (2014) e no ano subsequente (2015), houve aumento do faturamento com relação ao ano de 2013, sendo observada sua diminuição apenas no ano de 2016; circunstância a qual pode ter origem em diversos fatores, o que extrapola o nexo de causalidade para com o evento danoso.

Também, o perito constatou não haver registros contábeis capazes de demonstrar os pedidos dos clientes da Requerente que restaram prejudicados, conforme resposta ao quesito 10.

Cumpre ainda observar que, como já visto, houve a aquisição de nova máquina, o que tornaria possível que a empresa arcasse com os compromissos firmados. Nesse sentido, chamo atenção à consideração tecida pelo perito do Juízo ao responder o quesito 11, o qual menciona as perdas que a empresa teria sofrido caso não houvesse adquirido outro equipamento, da qual se infere que não houve, portanto, efetiva perda.

Logo, afastado o dever de indenizar por lucros cessantes.”

A Apelante contesta a fundamentação do Juiz ao argumentar que a prova testemunhal e pericial foi conclusiva quanto à comprovação dos lucros cessantes.

Segundo a Apelante, com o acidente ela deixou de lucrar, uma vez que:

“(...) à época dos fatos, contava com apenas 1 (uma) máquina para polimento, com tecnologia defasada, que garantia a produção mensal de 20.000 m2 (vinte e mil metros quadrados) de chapas polidas.

O novo maquinário, mais ágil e moderno, aumentaria a produção mensal da Recorrente para 4.000 m2 (quarenta e cinco mil metros quadrados). É dizer, com a instalação da nova Politriz, a produção da Apelante aumentaria em 100% (cem por cento).

Ora, caso o equipamento não fosse avariado durante o transporte, a Recorrente contaria com 2 (duas) máquinas Politriz em sua cadeia produtiva, a antiga e a nova. Logo, é evidente o aumento da produção.” (Fl. 896).

A Apelante ainda cita depoimentos de clientes que confirmariam que os lucros cessantes “
estão cabalmente comprovados
” (fl. 899), além de devidamente demonstrados de “
forma real e concreta
” (fl. 900), daí a necessidade de condenação da Apelada o pagamento de tal rubrica, cujos valores devem ser apurados em liquidação de sentença.

Com a mais respeitosa vênia da Apelante, minha conclusão a partir da minuciosa análise dos autos é pelo desprovimento de seu recurso quanto ao pedido de reforma da Sentença para condenação da Apelada ao pagamento de lucros cessantes.

Isso porque os lucros cessantes, como se depreende da literalidade do art. 402 do CC, compreendem o que a parte lesada, no caso a Apelante, “
razoavelmente deixou de lucrar
”.

No caso dos autos, conforme destacou o MM. Juiz
a quo
, não houve decréscimo nos lucros da Apelante, pelo contrário, a tabela constante na perícia revela aumento dos lucros - claro que por atuação da própria Apelante que, ciosa dos deveres da boa-fé objetiva e de mitigar o próprio prejuízo, agiu imediatamente para solucionar o problema.

Impende reiterar que lucros cessantes implica em redução ou perda daquilo que o lesado poderia lucrar caso o fato, na hipótese o acidente, não houvesse existido.

Assim, as alegações da Apelante,
data venia
, não tratam de perda ou redução dos seus lucros, mas, sim, já consideram os lucros obtidos com sua rápida atuação para solução do problema e cobra estes mesmos lucros da Apelada; em outras palavras, a Apelante não deixou razoavelmente de lucrar, obteve lucro e pede a condenação da Apelada a pagar por este lucro existente.

Destarte, à luz da fundamentação ora expendida e rogando vênias pelo alongar do voto, minha conclusão é pelo não provimento do recurso interposto por Toledo Granitos do Brasil Ltda.

Do exposto, nego provimento ao recurso interposto por Toledo Granitos do Brasil Ltda.

Sucumbência

Na Sentença o Magistrado consignou que, dada “
a sucumbência recíproca (art. 86, § único, CPC), ambas as partes deverão arcar, pro rata, com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, § 2º do CPC
”.

Como houve desprovimento do recurso da Toledo Granitos, majoro em 2% (dois por cento) os honorários por si devidos, mantidos, no mais, os termos da sucumbência fixada pelo MM. Juiz
a quo
, dada a alteração mínima do
decisum
recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)